Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação conhecido e parcialmente provido no sentido de condenar o embargante ao pagamento de dívida inadimplida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão ou obscuridade no acórdão que deu parcial provimento à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A obscuridade ocorre quando a decisão embargada não é suficientemente clara, de forma a dificultar a compreensão e a interpretação do pronunciamento judicial. Todavia, tal vício também não se verifica presente, tanto é que o embargante teceu alegações que caracterizam plena compreensão do julgado.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento da apelação, sem que estejam presentes os vícios de omissão e obscuridade, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.